Tribunal: TJDFT
Processo: 0709851-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO. FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. NEGATIVA. FORNECIMENTO. BOMBA. INFUSÃO. INSULINA. DISPOSITIVO MÉDICO. ANVISA. ROL. PROCEDIMENTOS. AGÊNCIA NACIONAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. EXEMPLIFICATIVO. COMPROVAÇÃO. EFICÁCIA. RECUSA INDEVIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu o pedido de fornecimento de Sistema de Infusão Contínua de Insulina MiniMed 780G e os insumos para sua manutenção por prazo indeterminado para o tratamento de diabetes mellitus tipo 1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a operadora do plano de saúde está obrigada a custear o Sistema de Pâncreas Artificial MiniMed 780G MMT1896BP e os insumos para sua manutenção prescritos para o tratamento de diabetes mellitus tipo 1.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A operadora é obrigada a custear tratamentos e procedimentos não especificados nele quando um dos requisitos alternativos previstos no art. 10, § 13, incs. I e II, da Lei n° 9.656/1998 estiverem presentes.
4. O relatório médico demonstrou a ineficácia dos tratamentos convencionais e a urgência do tratamento com o Sistema de Infusão Contínua de Insulina MiniMed 780G para a estabilização do quadro clínico do beneficiário.
5. As Notas Técnicas do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NatJus) confirmam a existência de evidências científicas e concluem pela indicação favorável ao uso da bomba de insulina modelo MiniMed 780G e seus insumos para pacientes menores de idade com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“O rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) constitui uma referência de cobertura mínima, porém não é limitativo.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1°, III, e 196; Lei no 14.454/2022; Lei n° 9.656/1998.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n° 2.130.518/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.11.2024; TJDFT, ApCiv 0727520-79.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, j. 3.7.2025; TJDFT, ApCiv 0715217-79.2024.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 25.6.2025; Tema Repetitivo no 1.316/STJ.